Tribunal: TJDFT
Processo: 0009520-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009520-37.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DOUGLAS DOS REIS VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME MILITAR. LESÃO LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de lesão corporal quando comprovado nos autos que o réu, policial militar, provocou múltiplas lesões na vítima. 2. Não há como admitir a tese de legítima defesa se não há comprovação nos autos de que foi a vítima quem iniciou as agressões e que o réu fez uso moderado da força para contê-las. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 439, alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal, 42, inciso II, e 44, ambos do Código Penal Militar, defendendo que o acórdão impugnado não valorou as provas produzidas pelo insurgente, mas apenas as produzidas pela parte recorrida, mantendo o decreto condenatório, mesmo diante da existência de dúvida quanto ao crime capitulado na denúncia e da existência de excludente de ilicitude. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 439, alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal, 42, inciso II, e 44, ambos do Código Penal Militar, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005